Tribunal: TJSP
Processo: 0006435-44.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, IV, c.c. 14-II, do Código Penal, fixando regime inicial aberto, com penas substitutivas
Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência de provas, ou a redução máxima da pena pela tentativa.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em flagrante – réus que foram abordados pela Polícia Militar

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, IV, c.c. 14-II, do Código Penal, fixando regime inicial aberto, com penas substitutivas
Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência de provas, ou a redução máxima da pena pela tentativa.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em flagrante – réus que foram abordados pela Polícia Militar na porta do estabelecimento comercial, estando os bens subtraídos na calçada, prontos para serem levados. Policiais Militares que relataram como ocorreu a prisão em flagrante. Réus silentes na fase extrajudicial e revéis em juízo. Delito não consumado. Manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, sem alteração. Na terceira etapa, redução pela tentativa, em fração adequada ao iter criminis percorrido.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade
Recurso Defensivo improvido.